Tribunal: TJMT
Processo: 0003114-80.2019.8.11.0039
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003114-80.2019.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALYS HENRIQUE DE SOUZA SILVA - CPF: 020.684.241-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBSON APARECIDO RUYS DOS SANTOS - CPF: 029.651.771-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOSE CARLOS DO ESPIRITO SANTO DA SILVA - CPF: 913.480.301-78 (APELANTE), ALYS HENRIQUE DE SOUZA SILVA - CPF: 020.684.241-42 (APELANTE), GEAN DOUGLAS APARECIDO VIEIRA COLARINO - CPF: 040.967.251-37 (ADVOGADO), RAFAEL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA - CPF: 027.257.231-40 (APELANTE), CLEBSON APARECIDO RUYS DOS SANTOS - CPF: 029.651.771-24 (APELANTE), MAURILIO DE PAULA LEAO - CPF: 908.960.331-04 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ALYS HENRIQUE DE SOUZA SILVA (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO INTERPOSTO POR RAFAEL E DESPROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR ALYS.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ART. 157, §2º, II, IV E V, E §2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOIS APELANTES –
1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DEGRAVAÇÃO DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA
– INVIABILIDADE – PACÍFICO ENTENDIMENTO DO STJ EM SENTIDO CONTRÁRIO – PRELIMINAR REJEITADA –
MÉRITO
–
2. VINDICADA A ABSOLVIÇÃO DOS RECORRENTES
– TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AMPLA COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DELITIVAS – INAPLICABILIDADE DO PRECEITO
IN DUBIO PRO REO
À HIPÓTESE – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3.

ALMEJADO REDIMENSIONAMENTO DA PENA [PRIMEIRO APELANTE]
– PARCIAL PROVIMENTO – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE –
4. ALMEJADO REDIMENSIONAMENTO DA PENA [SEGUNDO APELANTE]
– IMPOSSIBILIDADE – CONSEQUÊNCIAS QUE EXTRAPOLAM A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – CONFISSÃO DE DELITO DIVERSO QUE NÃO INFLUENCIOU NO CONVENCIMENTO DO JULGADOR – CAUSAS DE AUMENTO DE PENA CORRETAMENTE FUNDAMENTADAS EM SENTENÇA –
5. PRIMEIRO RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de que a degravação de conversas telefônicas interceptadas seja feita por peritos oficiais, desde que sejam observados os requisitos contidos na Lei n. 9.269/96, a qual, por sua vez, é silente quanto à necessidade de perito oficial para tanto. Precedentes.

2.

A pretensão absolutória deduzida pelos insurgentes não prospera, uma vez que a materialidade do crime e a autoria em relação aos réus restam amplamente demonstradas pelo arcabouço probatório contido nos autos, mormente a partir das diligentes investigações conduzidas pela polícia civil, que incluem interceptação telefônica autorizada pelo juízo competente e que puderam demonstrar, com precisão, a autoria delitiva.

3.

As condenações referentes a fatos posteriores, ainda que transitadas em julgado, não caracterizam maus antecedentes ou reincidência e não podem ser utilizadas para exasperar a pena-base do réu.

4.

Incabíveis as alegações de não comprovação nos autos de ocorrência das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, IV e V e art. 157, § 2º-A, I, quando, ao contrário do alegado pela defesa, tais circunstâncias restaram sobejamente comprovadas por todos os elementos probatórios angariados no feito.

4.1.
Embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, quando o prejuízo extrapola o razoável, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie. Precedentes.

4.2.
É inaplicável a atenuante da confissão quando a admissão feita pelo réu, além de parcial e referente a delito diverso do que lhe fora imputado na denúncia, não é utilizada para formação do convencimento do julgador.

4.3.
Inexiste violação à Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça quando restam fundamentadas em sentença a incidência das majorantes e sua influência concreta no cálculo da pena do réu.

5.

Primeiro recurso conhecido e parcialmente provido. Segundo recurso conhecido e desprovido.

APELANTE(S):

RAFAEL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA

ALYS HENRIQUE DE SOUZA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
RAFAEL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA
e
ALYS HENRIQUE DE SOUZA SILVA,
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n. 0003114-80.2019.8.11.0039 – código 99346, que
condenou
os réus à idêntica pena privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
87 (oitenta e sete) dias-multa
, pela prática, por parte de ambos os réus, do crime tipificado no
art. 157, § 2º, II, IV e V, e §2º-A, I, do Código Penal,
, cumprindo salientar que, nos dois casos, o valor unitário dos dias-multa restou arbitrado na mínima fração legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 94495523, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante
RAFAEL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA
alega,
preliminarmente
, questão prejudicial de mérito consistente na nulidade do testemunho do escrivão de polícia civil
Jorge Alves Cassiano
, bem como dos relatórios por ele subscritos, com fulcro em suposta violação ao art. 159 do Código de Processo Penal.

No mérito, postula sua
absolvição
,
com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, ao argumento de que inexistiriam elementos comprobatórios nos autos de seu envolvimento na prática delitiva.
Subsidiariamente
, almeja o redimensionamento da
pena-base
, bem como a
correção
do cálculo feito pelo d. juízo
a quo
no âmbito da terceira fase dosimétrica, ambas as medidas com vistas à redução da pena privativa de liberdade que lhe foi cominada.

Já nas razões recursais vistas no ID 133612693 - Págs. 37-57, o apelante
ALYS HENRIQUE DE SOUZA SILVA
vindica sua
absolvição
̧ ao argumento de que não teria restado comprovada nos autos sua concorrência para o evento criminoso.

Subsidiariamente
̧ pleiteia a
correção da dosimetria da pena
, com a fixação da
pena-base no mínimo legal
; a
compensação
entre a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; e a
exclusão das causas de aumento
tipificadas nos incisos I, II, IV e V do art. 157, § 2º, do Código Penal. Por fim, o recorrente pleiteia a
modificação do regime inicial
para regime diverso do fechado.

Em contrarrazões encartadas no ID 94495529, o Ministério Público rebate, em sua maior parte, as pretensões defensivas deduzidas por
RAFAEL,
pugnando, ao fim, pelo
parcial provimento
do recurso, exclusivamente com vistas à
correção da pena-base
do réu.

O
Parquet
rechaça, por outro lado, todas as pretensões recursais formuladas por
ALYS HENRIQUE
, requerendo o
desprovimento
do pleito, consoante se depreende das contrarrazões acostadas no ID 133612693 - Págs. 57-78.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, recomenda, consoante parecer de ID 95873457, o
acolhimento parcial
do recurso interposto por
RAFAEL
, exclusivamente quanto à correção de sua
pena-base
. Por outro lado, por meio do parecer registrado no ID 133882654, opina pelo
desprovimento
do recurso interposto por
ALYS HENRIQUE
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 128, inciso I, da Lei Complementar n. 80/1994.

VOTO (
PRELIMINAR
DE NULIDADE ARGUIDA POR RAFAEL DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A princípio, cumpre reconhecer que os recursos em apreço são
tempestivos
, foram interpostos por quem que tinha
legitimidade
para fazê-lo, e os meios de impugnação empregados afiguram-se
n
ecessários
e
adequados
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para as suas admissibilidades,
CONHEÇO

dos apelos manejados pelas i. defesas.

Como questão preliminar, o recorrente
RAFAEL DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA
pleiteia o reconhecimento da
nulidade
do testemunho feito em juízo pelo escrivão de polícia civil
Jorge Alves Cassiano
, em decorrência da
nulidade
dos relatórios por ele subscritos.

Aduz o recorrente, em síntese, que o Relatório de n. 07/2018/NIG/DPJC/SJQM, subscrito por
Jorge Alves Cassiano
e utilizado em sentença como elemento formador do convencimento do magistrado singular, possui
cunho pericial
, razão pela qual deveria ter sido observado o disposto no art. 159 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 159. O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior.

§ 1
o
Na falta de perito oficial, o exame será realizado por 2 (duas) pessoas idôneas, portadoras de diploma de curso superior preferencialmente na área específica, dentre as que tiverem habilitação técnica relacionada com a natureza do exame.

§ 2
o
Os peritos não oficiais prestarão o compromisso de bem e fielmente desempenhar o encargo.

Consoante a intelecção defensiva, o fato de
Jorge Alves Cassiano
, escrivão de polícia civil, não gozar da condição de perito oficial, bem como de não terem sido observadas as disposições contidas no art. 159, §§ 1º e 2º do artigo acima transcrito, acarretaria a
nulidade
do Relatório de n. 07/2018/NIG/DPJC/SJQM, a ensejar, consequentemente, seu desentranhamento dos autos, em conjunto com a oitiva em juízo de seu subscritor e demais provas correlatas.

Examinados os autos, no entanto, e em consonância com o parecer da i. Procuradoria-Geral da Justiça, entendo que o pleito
não comporte provimento
.

Com efeito, o Relatório de n. 07/2018/NIG/DPJC/SJQM, carreado aos autos sob o ID 94494954, compreende a intercepção telefônica realizada em desfavor dos réus
ALYS HENRIQUE
e
RAFAEL
, após sua regular autorização pelo juízo competente e com observância de todas as formalidades necessárias.

Ao analisar o Relatório, verifico que se trata de descrição das investigações policiais conduzidas nesse sentido, com acompanhamento e análise dos arquivos de áudio e de texto encaminhados e trocados pelos réus,
sem a natureza pericial
que lhe impõe a i. Defensoria Pública, mas apenas em cumprimento estrito ao disposto no art. 6º,
caput
, e §§ 1º e 2º da Lei n. 9.296/96. Veja-se:

Art. 6° Deferido o pedido, a autoridade policial conduzirá os procedimentos de interceptação, dando ciência ao Ministério Público, que poderá acompanhar a sua realização.

§ 1°
No caso de a diligência possibilitar a gravação da comunicação interceptada, será determinada a sua transcrição
.

§ 2°
Cumprida a diligência, a autoridade policial encaminhará o resultado da interceptação ao juiz, acompanhado de auto circunstanciado, que deverá conter o resumo das operações realizadas
.
– Destaquei.

Como se sabe, embora a Lei n. 9.296/96 faça menção à “possibilidade” de gravação, trata-se de uma obrigatoriedade indispensável à formalização do resultado da diligência como elemento probatório. Afinal, caso os diálogos interceptados sejam apenas acompanhados pela autoridade policial, sem o respectivo registro, perde-se a garantia de fidedignidade.

E, uma vez efetuada a gravação,
a transcrição pode ser feita pela própria autoridade incumbida da interceptação, sendo dispensado que o procedimento seja atribuído a peritos oficiais
, consoante se depreende do pacífico entendimento do eg. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

É certo que, nos termos do art. 159 do Código de Processo Penal, "O exame de corpo de delito e outras perícias serão realizados por perito oficial, portador de diploma de curso superior".

No entanto, tal exigência diz respeito somente a exame de corpo de delito e a perícias em geral,
não se aplicando, portanto, aos casos de simples degravação de conversas telefônicas interceptadas, até porque a transcrição de áudio não exige nenhum conhecimento ou nenhuma habilidade especial que justifique a obrigatoriedade de que seja realizada por perito oficial, de maneira que não há como concluir pela nulidade das provas obtidas por meio das interceptações telefônicas
. [...].

(AgRg no REsp n. 1.770.649/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 20/5/2019). – Destaquei.

De igual forma:

É
descabido
falar em
nulidade
nas
degravações
ou traduções dos diálogos interceptados. Nos termos da Lei n. 9.296/1996 e segundo precedentes desta Corte Superior,
por não se tratar de perícia, não é exigido que sejam feitas por
peritos oficiais
ou de que seja prestado compromisso
. [...].

(REsp n. 1.501.855/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/5/2017, DJe de 30/5/2017). – Destaquei.

Trata-se de entendimento ao qual se filia esta eg. Corte estadual. Veja-se:

O STJ entende ser
prescindível que seja realizada perícia “por
peritos

oficiais
, visto a inexistência de previsão legal nesse sentido, sendo cabível, portanto, o relatório [...] ser subscrito por um policial federal” (HC 258763/SP
). A análise do conteúdo das comunicações do celular do apelante [arquivos, mensagens, mídias e dados telefônicos] por policial federal
mostra-se idônea
. [...].

(N.U 0007147-29.2016.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020). – Destaquei.

Portanto, ao contrário do alegado pela i. Defensoria Pública, o processo de degravação das conversas telefônicas, bem como a análise de seu conteúdo, pela autoridade policial competente, resta indene de ilegalidade ou irregularidade, posto que não se trata de atividade dependente de conhecimento ou habilidade especial a ensejar sua submissão a perito oficial.

Ademais, ainda que assim não fosse, a atual jurisprudência da Corte Superior norteia que mesmo as nulidades denominadas
absolutas
terão o seu reconhecimento condicionado à demonstração do efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, que positiva o princípio do
pas de nullité sans grief
e ordena que “
nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa
”, e esta não é a hipótese
sob judice
, em face do farto arcabouço probatório que embasou a prolação do édito condenatório, consoante melhor se demonstrará quando da análise do mérito recursal.

Afasto
, portanto, a questão preliminar suscitada pelo recorrente
RAFAEL DO ESPÍRITO SANTO DA SILVA
, em razão da inexistência de nulidade quanto à elaboração do Relatório de n. 07/2018/NIG/DPJC/SJQM pelo escrivão
Jorge Alves Cassiano
e, consequentemente, quanto ao seu testemunho em juízo e demais elementos probatórios dele derivados.

É como voto.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que, no dia 30 de julho de 2018, por volta de 18h, na propriedade rural denominada “Estância Heloisa”, nas proximidades do Seringal, situada no distrito de Santa Fé d’Oeste/MT, zona rural do município de São José dos Quatro Marcos, os acusados
ALYS HENRIQUE DE SOUZA SILVA
, de cognome “MARMITA”, e
RAFAEL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA
, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o mesmo fim comum,
subtraíram
, para si ou para outrem,
mediante grave ameaça
, exercida com
emprego de armas de fogo
, coisas moveis alheias, consistentes em 01 (um) caminhão VW 24.250, de cor branca, placa OBA 6101, proveniente do município de Vera/MT, que foi
transportado para o pais Bolívia
; a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais); e 01 (um) aparelho celular, pertencentes à vítima
Maurílio de Paula Leão
, que teve sua
liberdade restringida
pelos criminosos durante a prática delitiva

[fato 01].

Extrai-se também da exordial acusatória que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local supracitados,
RAFAEL
e
ALYS

associaram-se
com
CLEBSON APARECIDO RUYS DOS SANTOS
, conhecido como “BAIXINHO”, todos cônscios da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, para o fim de cometerem crimes [fato 02].

Em razão desses fatos, o
Parquet
ofertou denúncia em face de
ALYS HENRIQUE DE SOUZA SILVA
e
RAFAEL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA,
como incursos no
art. 157, § 2º, II, IV e V, c/c § 2º-A, I, e art. 288, na forma do art. 69, todos do Código Penal
, e
CLEBSON APARECIDO RUYS DOS SANTOS
, como incurso no
art. 288 do mesmo
códex
.

Transcorrido o regular trâmite processual,
CLEBSON APARECIDO RUYS DOS SANTOS
foi
absolvido
do delito que lhe fora imputado na denúncia. Os réus
ALYS HENRIQUE DE SOUZA SILVA
e
RAFAEL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA,
no entanto, como já exposto, apesar de absolvidos do delito tipificado pelo art. 288 do Código Penal [associação criminosa], restaram condenados, em sentença, pelo delito de roubo majorado à idêntica pena privativa de liberdade de
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e ao pagamento de
52 (cinquenta e dois) dias-multa
, fixados unitariamente na mínima fração legal.

Após a interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes pelo Ministério Público, a sentença foi retificada, para que a pena cominada aos réus aumentasse para o patamar de
13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
87 (oitenta e sete) dias-multa
, ainda no valor unitário do mínimo legal, dada a incidência,
in casu
, da redação do art. 157, § 2º-A, I, e não do revogado art. 157, § 2º, I, ambos do Código Penal.

Inconformados com o provimento jurisdicional monocrático, os réus insurgem-se perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

Do pedido de absolvição por falta de provas formulado por RAFAEL e ALYS HENRIQUE

Em suas razões recursais, ambos os recorrentes postulam sua
absolvição
, ao argumento de que inexistiriam elementos probatórios nos autos capazes de ensejar o édito condenatório, hipótese em que deveria ser aplicado o brocardo
in dubio pro reo
e julgado improcedente o pleito acusatório.

A princípio, registro que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência n. 2018.238942 (ID 94493998 - Págs. 4-5); do termo de declarações da vítima (ID 94493999 - Págs. 3-4); do termo de declarações de
José Antônio dos Santos
, que encontrou o celular que fora subtraído da vítima, abandonado pelos infratores (ID 94493999 - Pág. 5); e dos relatórios policiais informativos (ID 94494951 – Págs. 2-4; ID 94494953 - Págs. 4-6; ID 94494954; ID 94494955 - Págs. 8-10; ID 94494956 – Págs. 1-6; ID 94494957); além da prova oral colhida em juízo, especialmente quanto à oitiva da vítima e das testemunhas.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, a despeito do dispêndio argumentativo das i. defesas, concluo pela satisfatória e suficiente existência, nos autos, de provas aptas a
respaldar a condenação dos apelantes
.

Compulsados os autos, verifico que a vítima
Maurílio de Paula Leão
apresentou,
em juízo
, versão dos fatos harmoniosa em relação às declarações prestadas na fase inquisitiva (cf.

termo de declarações de ID 94493999 - Págs. 3-4).

Conforme
Maurílio,
estava no sítio, após um dia de trabalho, quando, logo depois de fechar a residência, foi abordado por dois homens, ambos armados com revólveres, um deles também com uma espingarda. Os dois disseram a
Maurílio
que não iriam feri-lo, pois tinham interesse apenas no caminhão. Um deles o levou para o interior da residência, enquanto o outro tentou dar partida no caminhão para levá-lo embora, sem sucesso.
Maurílio
então foi conduzido até o caminhão para que o ligasse. Após fazê-lo, foi levado de volta à casa, e um dos infratores permaneceu com ele enquanto o outro se evadia com o veículo.

Conforme
Maurílio
, o homem que permaneceu o vigiando disse desde o princípio que “
não queria assunto
”, e
Maurílio
estava tão aterrorizado que evitou olhá-lo durante todo o período em que ficou sob seu poder, preferindo manter-se de costas. Em um dado momento, notou que o homem se afastou para o pasto para receber algumas mensagens, mas
Maurílio
estava com tanto medo que sequer sentia as pernas, e não ousou correr.

A vítima estima ter ficado cerca de quatro horas e meia naquela situação, desde a abordagem pelos infratores até o momento em que o homem que o vigiava foi embora, presumivelmente a pé (das 18:00 às 22:30) –
Maurílio
estava de costas para ele e não pôde precisar a direção em que partiu. Após notar sua ausência, correu para a residência vizinha, onde conseguiu telefonar para a polícia.

Conforme exposto por
Maurílio
, “[...]
eu fiquei abalado, nasci naquela região e dei até graças a Deus que ele estava de capuz; fiquei sabendo depois que era um sobrinho de um conhecido. Fiquei traumatizado e com medo, ele mora perto e é um lugar em que a gente é conhecido
” (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 94495535).

Como é cediço, em crimes desta natureza, perpetrados na surdina, a palavra da vítima assume incontestável protagonismo probatório.

Trata-se, ademais, de relato harmonioso em relação às minuciosas e diligentes investigações policiais conduzidas acerca do fato e em torno da atuação dos réus
ALYS HENRIQUE
e
RAFAEL
neste delito e em fatos relacionados.

Conforme se depreende dos autos, por meio das denúncias anônimas de n. 27/18 e 29/18 (ID 94494953 – Pág. 1-3), a Polícia Civil tomou conhecimento de que os réus estariam associados a outros suspeitos, até agora não identificados, com vistas ao cometimento de crimes de roubo na região de São José dos Quatro Marcos/MT, especificamente com o intuito de subtrair veículos automotores a serem posteriormente transportados para a Bolívia, em troca de entorpecentes.

No curso das investigações, agentes da polícia souberam que
ALYS HENRIQUE
estava comercializando drogas na cidade de São José dos Quatro Marcos/MT e iria realizar a entrega de uma porção de entorpecentes a um usuário em um endereço determinado. Após o flagrante, os policiais dirigiram-se à sua residência, onde apreenderam mais de 300g (trezentos gramas) de alcaloide de cocaína e ácido bórico, bem como um aparelho celular. Esses fatos deram ensejo à instauração da ação penal registrada sob o Código Apolo n. 90232, que teve como resultado final a condenação de
ALYS HENRIQUE
pelo delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

No curso dessa investigação, descortinou-se que o entorpecente apreendido seria proveniente da venda do caminhão objeto destes autos a correspondente boliviano, em troca de pasta-base de cocaína e armamento. Tendo sido deferido o pedido de busca e apreensão na residência de
ALYS HENRIQUE
, foram encontrados, dentre outros objetos, 01 (uma) arma de fogo, calibre .32, 05 (cinco) munições, 04 (quatro) cartas, com conteúdo suspeito, e 01 (um) aparelho celular.

Por meio extração dos dados contidos nos aparelhos celulares de
ALYS HENRIQUE
, descobriram-se ligações relevantes entre a atuação delitiva deste e de
RAFAEL
, com indícios de que teriam atuado juntos para a prática do roubo majorado
sob judice
. No bojo da Operação Policial “Terminal”, foi feita a interceptação telefônica de
ALYS HENRIQUE
[após o devido deferimento judicial], oportunidade em que se descobriu que durante o dia do roubo os réus trocaram telefonemas e percorreram trajeto destinado à Bolívia.

Em síntese, verificou-se que
ALYS HENRIQUE
efetuou ligações para
RAFAEL
quando estava próximo à cidade de Porto Esperidião/MT e, posteriormente, já em região de fronteira. No total, foram identificados 10 (dez) registros de ligações e/ou mensagens entre
ALYS HENRIQUE
e
RAFAEL
, sendo 03 (três) durante a realização do roubo e 02 (duas) na tarde do dia seguinte, quando
ALYS HENRIQUE
efetuou a entrega do veículo subtraído, com vistas à troca por entorpecentes (
vide
Relatório de ID 94494954).

Da análise dos elementos informativos contidos nos autos, portanto, concluo que encontra forte respaldo nos autos a proposição do
Parquet
de que
RAFAEL
manteve a vítima em cárcere, enquanto
ALYS HENRIQUE
evadia-se com o caminhão.

Do teor dos áudios e mensagens trocados entre os réus, verifico ainda que o caminhão foi entregue a uma pessoa boliviana em troca de pasta-base de cocaína e 02 (duas) armas de fogo. Inicialmente, o combinado seria a entrega de 02,5kg (dois quilos e meio) de pasta-base, mas, em razão das avarias no veículo de carga, foi entregue apenas 02 (dois) quilos do entorpecente, além das armas de fogo (
vide
Relatório de ID 94494950 – Pág. 5).

Essas avarias guardam consonância com as declarações da vítima de que um dos responsáveis pelo delito de roubo não sabia conduzir o caminhão, e provocou danos a ele ao chocá-lo contra a porteira, situação fotografada e atestada pelas forças policiais (cf. registros constantes do Relatório de ID 94494953).

Em juízo
, o escrivão de polícia civil
Jorge Alves Cassiano
relatou em detalhes a condução das investigações, esclarecendo que haviam recebido a denúncia anônima implicando os réus no cometimento da prática delitiva apenas poucos dias após os fatos.

Conforme
Jorge
, após o deferimento da quebra de sigilo e interceptação telefônica de
ALYS HENRIQUE
, foram descobertos diversos elementos que o conectavam ao roubo majorado em apreço nos autos. A princípio, o pagamento pelo caminhão roubado seria de 02 (duas) armas de fogo e 02,5kg (dois quilos e meio) de pasta-base de cocaína, mas, em razão das avarias do caminhão, foi entregue apenas 02 (dois) quilos de entorpecente, em compensação pelos gastos com o conserto da
res furtiva
.

Constatado o registro de ligações entre
ALYS HENRIQUE
e
RAFAEL
, durante a prática delitiva e a condução do caminhão roubado à fronteira, a polícia civil realizou entrevistas e acompanhamento dos fatos a fim de esclarecer a proximidade entre ambos, após o qual se representou pela quebra de sigilo que culminou na prisão de ambos.

Conforme
Jorge
, foi captado, em um dos áudios, que o comprador da
res furtiva
na Bolívia iria entregar uma porção de entorpecentes para um terceiro, de nome
Jonei
. Realizado o flagrante pela polícia, entretanto, a porção foi apreendida e, na mesma oportunidade, também seu aparelho celular. A partir da análise desse aparelho, a polícia identificou que o entorpecente dado em pagamento pelo caminhão teria sido pago aos réus fazia cerca de 08 (oito) dias.

Conforme
Jorge
, da análise dos áudios trocados entre os réus, constatou-se que a divisão do entorpecente seria feita entre os infratores, havendo inclusive registro de
RAFAEL
dizendo que precisariam de uma balança para mensurar a parte de “
cada um que participou
”.

Jorge
relatou, de igual forma, a existência de um áudio do correspondente boliviano – repassado de
RAFAEL
para
ALYS HENRIQUE
– no sentido de que já havia encaminhado o entorpecente, e que ele chegaria no sábado, bem como duas “peças” [armas de fogo].

Nesse ponto, não se pode ignorar que, no dia em que
ALYS HENRIQUE
foi preso em flagrante pela prática do delito de tráfico de drogas, cerca de 20 (vinte) dias após o roubo do caminhão de
Maurílio
, foi encontrado em sua casa 01 (um) tablete de pasta-base de cocaína de mais de 300 (trezentos) gramas, a corroborar a entrega do entorpecente por parte do correspondente boliviano.

A análise dos aparelhos celulares dos investigados revelou ainda que, no horário do crime,
ALYS HENRIQUE
e
RAFAEL
estavam no local do crime
. Posteriormente,
ALYS HENRIQUE
passou no trajeto de Vila Bela, sentido Porto Esperidião, e sua última chamada foi desse local naquele dia
. Seu próximo registro de chamada foi
novamente em Porto Esperidião
, no outro dia, em consonância com o
modus operandi
regular de quem transporta veículos roubados para a Bolívia –
pois
ALYS HENRIQUE
ficou um momento sem sinal, bem como
RAFAEL
.

Como sintetizado pela testemunha, após todas as investigações, concluiu-se que “[...]
o senhor
ALYS
no mínimo estava no caminhão, ou batendo estrada, porque os registros apontam que ele fez o mesmo trajeto do caminhão, tanto a fuga com o caminhão quanto o retorno. Na região do crime não há precisão de ponto geográfico, mas estava o senhor
RAFAEL
ali no momento do crime, bem como senhor
ALYS
, e depois o senhor
ALYS
se deslocou para Porto Esperidião. Acreditamos que quatro pessoas participaram... na cena do crime, a vítima apontou duas. Foi pelo menos o
ALYS
e
RAFAEL
, mais indícios do senhor “baixinho”, que é o
CLEBSON
, por ele ter recebido a quantia
” (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 94495535).

O depoimento de
Jorge Alves Cassiano,
além de encontrar forte respaldo no arcabouço probatório contido nos autos, foi também corroborado pelos depoimentos de
Sidmauro Rangel Xavier
, policial militar, e
Edison Ricardo Pick
, delegado de polícia.

Em juízo
,
Sidmauro Rangel Xavier
narrou que, acionada, a polícia militar foi ao sítio e encontrou a vítima bastante assustada, mas capaz de relatar o que havia acontecido. Conforme
Sidmauro
, a vítima contou aos policiais militares que estava no sítio, no fim da tarde, quando chegaram dois indivíduos encapuzados, portando armas curtas e também uma arma de cano longo, anunciando o roubo do caminhão.
Maurílio
contou que abaixou a cabeça logo que foi rendido, e por isso não pôde precisar detalhes acerca da aparência dos réus (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 94495535).

Perante a autoridade judiciária
,
Edison Ricardo Pick
narrou que não estava lotado na Delegacia de São José dos Quatro Marcos quando se deram as investigações, mas que
acompanhou o resultado dos relatórios
e ofereceu a representação com amparo nos indícios de autoria e materialidade contidos neles (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 94495535).

É nítido, portanto, o suficiente arcabouço probatório contido nos autos e assaz a ensejar o édito condenatório em desfavor dos recorrentes, a despeito do arguido pelas i. defesas.

Compulsados os autos, verifico que, na fase investigativa, ambos negaram ter participado no delito (ID 94494957 – Pág. 6; e ID 94494964 - Pág. 2).

Em juízo
,
ALYS HENRIQUE
negou ter participado do roubo, aduzindo ter sido meramente contratado para levar a
res furtiva
à Bolívia, pelo preço de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo buscado o caminhão no frigorífico de São José dos Quatro Marcos. Negou-se a identificar quem o teria contratado para tanto, sob pena de risco à sua segurança pessoal.
RAFAEL
, por sua vez, também negou ter cometido o roubo, dizendo que
ALYS HENRIQUE
teria somente o chamado para, em um dia, levá-lo ao frigorífico e, no outro, buscá-lo em Porto Esperidião (
vide
interrogatórios contidos no Relatório de Mídias de ID 94495535).

Diante do exposto, concluo pelo isolamento da narrativa dos réus em face do conjunto probatório angariado no feito. É evidente que, diante da cabal comprovação, obtida por meio das diligências investigativas, de que teriam estado no local dos fatos e se dirigido à Bolívia no cometimento da prática delitiva, os réus buscaram defender-se apresentando versão diversa dos fatos, almejando eximir-se da condenação pelo delito que lhes fora imputada na denúncia.

Muito embora os réus não tenham sido diretamente reconhecidos pela vítima, pontuo que a compreensão de sua participação no delito exsurge da junção entre os depoimentos prestados pelos policiais e a própria dinâmica dos fatos, mormente porque os elementos de informação produzidos se basearam, como pontuado pelo d. juízo
a quo
, em um intenso e minucioso monitoramento feito pelas forças investigativas (interceptação telefônica; análise do extrato reverso das linhas telefônicas; e fotografias do local do crime), que apontam, de maneira indene de dúvidas, para o cometimento do delito por parte dos apelantes.

Ademais, em que pese a vítima tenha pontuado que um dos responsáveis pelo delito seria “mais alto” do que o outro, e que
RAFAEL
e
ALYS HENRIQUE
tenham aproximadamente a mesma altura, não se pode ignorar que
Maurílio
também tenha afirmado, reiteradas vezes,
ter evitado olhar para os infratores
, em receio por sua própria vida, não podendo, portanto, tão pequena constatação, feita em um momento incerto de temor, respaldar a pretendida absolvição dos apelantes, diante de todas as evidências em sentido contrário.

Oportunamente, saliente-se também que, embora as testemunhas
consistam nos agentes de segurança pública que funcionaram nas apurações, esta peculiaridade não afasta a credibilidade ou a idoneidade de seus depoimentos, tampouco elide o valor probatório dos seus relatos judiciais, máxime quando prestados mediante o compromisso legal de que trata o art. 203 do CPP e se inexiste qualquer demonstrativo nos autos capazes de indicar que, aos agentes de segurança pública, interessaria implicar gratuitamente o réu na transgressão,
assim como ocorre na hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que
“o
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9.998, de 11/04/2017)

– Negritei.

No mesmo sentido é a jurisprudência do e. STJ:

1.
Inexiste óbice no fato de estar a condenação embasada no depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante do corréu
, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova
.

(HC 418.529/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018) – Destaquei.

Por fim, registro que, havendo nos autos
provas produzidas
em juízo

capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes para a formação de seu convencimento motivado
, a teor da jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
.

(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Diante desse cenário probatório, estou convencido de que as provas produzidas em
ambas as etapas da persecução criminal
, portanto,
em irrestrita observância ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal
, são suficientes para atestar,
além da dúvida razoável
, a autoria dos apelantes pelo crime de roubo majorado que lhes é atribuído, com todas as elementares inerentes ao tipo penal, a inviabilizar o acolhimento do pleito absolutório.

Mantém-se
, pois, a sentença
condenatória
.

2.

Do pedido de redimensionamento de pena formulado por RAFAEL

Depreende-se do édito condenatório que a pena privativa de liberdade cominada a
RAFAEL
foi de
13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, tendo sido o réu também condenado ao pagamento de
87 (oitenta e sete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pelo
redimensionamento da pena
, requerendo (a) a correção da pena-base, por indevida negativação de seus
antecedentes
; e (b) a correção do cálculo aritmético feito pelo d. juízo
a quo
na terceira fase dosimétrica, sob a alegação de que teriam sido erroneamente calculadas as causas de aumento de pena.

Quanto ao primeiro ponto, tenho que
assista razão ao apelante
.

Em sentença, a pena-base do réu foi fixada no patamar de
05 (cinco) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa
, tendo sido valoradas negativamente as circunstâncias judiciais referentes aos
antecedentes
do agente e às
consequências
do crime.

Verifica-se, portanto, o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável, em perfeita consonância com os parâmetros fixados pelos Tribunais Superiores – em verdade,
mais benéfico
aos réus, se comparada com a recomendação de 1/6 sobre a pena mínima, para cada circunstância negativada.

Entretanto, os autos utilizados pelo d. juízo
a quo
para a valoração dos
antecedentes
do réu
RAFAEL
foram os de n. 1000584-52.2020.8.11.0039, que dizem respeito a fato ocorrido em
10.08.2018
, ou seja, posterior à prática do delito de roubo analisado neste feito [
30.07.2018
].

Consequentemente, conquanto tenha ocorrido trânsito em julgado da sentença condenatória, nos referidos autos, em
16.11.2020
, sabe-se que fato posterior com trânsito em julgado posterior
não pode ser utilizado para a valoração dos antecedentes do réu
. Trata-se de entendimento jurisprudencial pacificado, como se depreende do seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

1. A jurisprudência deste Tribunal Superior
pacificou entendimento no sentido de que nem mesmo condenações transitadas em julgado, por fatos posteriores ao delito em exame, podem ser consideradas reveladoras de má conduta social ou personalidade desajustada e servir como supedâneo a fim de justificar o afastamento da reprimenda básica do mínimo legalmente previsto em lei, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade
. Inteligência da Súmula n. 444/STJ. 2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 550.993/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 31/08/2020). – Destaquei.

Em consonância com o parecer ministerial,
acolho
, portanto, o pleito formulado pelo apelante nesse ponto, e
reajusto

sua pena-base para o patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e 19 (dezenove) dias-multa
, em conformidade com os parâmetros fixados em sentença.

Entretanto, quanto ao segundo pleito do recorrente, concernente à arguição de erro no cômputo das causas de aumento de pena, na terceira fase dosimétrica, entendo que se trate de
alegação que não comporta acolhida
.

Analisados os autos, verifico que, inicialmente, fora considerada pelo d. juízo
a quo
a redação revogada do art. 157, § 2º, I [emprego de arma de fogo como causa de aumento na fração de 1/3]. Nessa toada, em razão da presença das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, I, II, IV e V, do Código Penal, portanto, de
quatro
causas de aumento, houve o aumento da pena na
metade

(fração de 1⁄2).

Após a oposição de embargos de declaração com efeitos infringentes pelo Ministério Público, a sentença foi retificada nesse ponto, para que fosse considerada a majorante prevista no art. 157, § 2º-A [emprego de arma de fogo como causa de aumento na fração de 2/3]. Consequentemente, a pena dos réus foi aumentada para
13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

O recorrente argumenta, no entanto, que, tendo sido extraída uma causa especial de aumento [de quatro para três], em relação às majorantes que justificaram o aumento inicial na metade, não deveria ter sido simplesmente calculada a incidência da fração de 2/3 sobre esse primeiro aumento, devendo ter sido operada uma redução proporcional na primeira fase do cálculo.

Entretanto, trata-se de argumento que leva em conta a literalidade do explicitado pelo d. juízo
a quo
em sentença, e não o cálculo efetivamente realizado por ele.

Com efeito, caso houvesse sido simplesmente promovido um aumento de pena no importe de 2/3, sobre o patamar intermediário de 8 (oito) anos e 09 (nove) meses, como alegado pela. i. Defensoria Pública, teria sido alcançado o total de
14 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, superior em quase 01 (um) ano em relação à pena efetivamente cominada pelo d. juízo
a quo
, de
13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
.

Verifico, portanto, que a pena do réu foi calculada pelo d. juízo
a quo
de maneira proporcional e escorreita, inexistindo razão, consequentemente, para reforma da sentença nesse ponto.

Rejeito
,
nesses termos, o pleito recursal de retificação da pena em relação ao cálculo das causas de aumento.

Superadas as arguições recursais, passo, agora, à materialização da nova reprimenda do réu.

Com a pena-base redimensionada para o patamar de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa
, verifico a existência da circunstância agravante prevista pelo art. 61 do Código Penal [reincidência], como se depreende do Processo Executivo de Pena de n. 423- 64.2017.811.0039.

Mantenho a fração de 1/6 utilizada pelo d. juízo
a quo
e fixo a pena intermediária do réu, portanto, em
05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa.

Na terceira fase dosimétrica, mantenho o aumento na fração de 1⁄2 em razão das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, II, IV e V, do Código Penal, alcançando, assim, o patamar de
07 (sete) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
.

Aplicada a majorante prevista pelo art. 157, § 2º-A, na fração de 2/3, torno
DEFINITIVA
a pena do réu no patamar de
13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
55 (cinquenta e cinco) dias-multa
.

3.

Do pedido de redimensionamento de pena formulado por ALYS HENRIQUE

Depreende-se do édito condenatório que a pena privativa de liberdade cominada a
ALYS HENRIQUE
foi de
13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, tendo sido o réu também condenado ao pagamento de
87 (oitenta e sete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pelo
redimensionamento da pena
, requerendo (a) a redução da pena-base ao mínimo legal, ao argumento de que o vetor referente às
consequências
do delito teria sido valorado de forma inidônea, ou,
subsidiariamente
, a aplicação da fração de 1/6 sobre o mínimo legal; (b) a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea; (c) a exclusão das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, IV e V, bem como no art. 157, § 2º-A, ao argumento de inexistência de arrimo probatório nos autos; e (d) o descarte do cômputo das causas de aumento, em sua integralidade, sob o argumento de inexistência de fundamentação suficiente, nos termos da súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Da detida análise dos autos, no entanto, a despeito do extenso dispêndio argumentativo empregado pela i. defesa, entendo que o pleito
não comporte provimento
.

Quanto ao primeiro ponto, verifico que, em sentença, foram consideradas circunstâncias judiciais negativas os
antecedentes
do réu e as
consequências
do delito, razão pela qual exasperou-se a pena-base em 01 (um) ano, ou seja, com emprego da fração de 1/8 sobre o mínimo legal.

Em que pese a irresignação recursal quanto ao valor negativo conferido às
consequências
do delito, entendo que não se trate,
in casu
, de hipótese de efeitos ínsitos ao tipo penal, mormente diante do alto valor do prejuízo experimentado pela vítima.

Como exposto por
Maurílio
perante a autoridade judiciária, o caminhão subtraído era seu meio de vida e, apesar de ser de sua propriedade, era financiado e nunca foi recuperado, dado o sucesso da empreitada delitiva em conduzi-lo até a Bolívia. Apesar do veículo ter sido objeto de seguro,
Maurílio
sofreu um prejuízo alto, entre R$ 50.000,00 e R$ 60.000,00 (cinquenta e sessenta mil reais), tendo passado ainda por significativo abalo psíquico e emocional, dado o extenso período de tempo em que ficou sob o poder dos réus (
vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 94495535).

Entendo, portanto, pelo acerto da sentença guerreada ao reconhecer as
consequências
do crime como superiores à normalidade do tipo penal, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consoante se depreende do seguinte julgado:

3. Embora a ocorrência de prejuízo patrimonial não tenha o condão de justificar, por si só, o aumento da pena, por constituir, em regra, fator comum ao crime de roubo - visto que a subtração de patrimônio alheio é elementar do tipo -,
quando o prejuízo extrapola o razoável, como na espécie, em que a vítima teve um prejuízo de R$ 30.000,00, de rigor a elevação da sanção inicial, porquanto as circunstâncias de cometimento do crime desbordam do comum à espécie
. [...].

(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.990.966/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022). – Destaquei.

Ademais, quanto ao pleito subsidiário de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, verifico que, tendo sido consideradas duas circunstâncias judiciais como desfavoráveis (
antecedentes
e
consequências
), o d. juízo
a quo
exasperou a pena-base em 01 (um) ano, por meio da fração 1/8 (um oitavo) sobre o mínimo legal.

Trata-se, portanto, de fração
mais benéfica
ao réu do que a fração postulada por ele, razão pela qual
rejeito
o pleito de afastamento da valoração negativa conferida às
consequências
do delito e, de igual forma, de aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para exasperação da pena-base.

Desmerece melhor sorte
o pleito do recorrente para a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea.

Como é cediço, a teor do que norteia a e. Corte da Cidadania, a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, alínea
d
, do Código Penal, independe de a confissão ter sido “
integral, parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fomentar a condenação
” (AgRg no HC 540.325/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, 17/12/2019, DJe 19/12/2019). – Grifei.

Não é outro o conteúdo do enunciado da

Súmula n. 545 do STJ
, o qual prevê que,
“
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador
, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”
. – Sublinhei.

Do cômputo dos autos, no entanto, verifico a
inexistência
de confissão espontânea nos autos, por parte do réu
ALYS HENRIQUE
, que justifique o reconhecimento da atenuante em questão.

Isso porque, primeiramente,
em juízo
, o réu veementemente
negou
o delito que lhe fora imputado na denúncia, limitando-se a dizer que havia sido contratado – por pessoa que preferiu não identificar – para conduzir a
res furtiva
até a Bolívia, em troca da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É nítido, portanto, que o réu alegou ter cometido
delito diverso
, em uma frágil tentativa de eximir-se da autoria delitiva que lhe recaía com amparo em todos os demais elementos probatórios angariados ao feito.

Cuida-se, aqui, do segundo motivo pelo qual não merece reconhecimento a atenuante pleiteada pelo recorrente: os fortes elementos probatórios contidos nos autos demonstravam, de maneira indene de dúvidas,
que o réu havia percorrido, no mesmo horário do crime, o percurso do trajeto de Vila Bela, passando por Porto Esperidião, até a fronteira com a Bolívia, em perfeita sintonia de horário com a dinâmica delitiva
.

É evidente, destarte, que se está diante de circunstância diversa da prevista pela parte inicial da
Súmula n. 545 do STJ
:
“
quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador
, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do CP”
. – Sublinhei.

A narrativa do réu
ALYS HENRIQUE
, afinal, de que teria sido contratado para conduzir a
res furtiva
até a Bolívia, em nada contribuiu para o esclarecimento do fato ou a formação do convencimento do magistrado, tendo em vista que teria sido impossível que negasse sua presença na rota anteriormente mencionada, razão pela qual fabricou a narrativa envolvendo o delito de receptação como forma de exercer seu direito à autodefesa.

Nesse caso, inexiste guarida ao pleito recursal de reconhecimento da confissão espontânea, a teor do consignado pelo d. juízo
a quo
a respeito: “não há como reconhecer a ocorrência da atenuante da confissão espontânea em favor destes [ALYS HENRIQUE e RAFAEL], vez que completamente superficial, sem qualquer condão de embasar a presente sentença” (ID 94495498 - Pág. 1).

Rejeito
, nesses termos, o pleito recursal pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e sua compensação com a agravante da reincidência.

O recorrente também pleiteia, noutro giro, a exclusão das causas de aumento previstas no art. 157, § 2º, IV e V, bem como no art. 157, § 2º-A, ao argumento de inexistência de arrimo probatório nos autos.

Entretanto, ao contrário do alegado pela i. defesa, as mencionadas majorantes encontram pleno amparo nas provas contidas nos autos.

Quanto ao emprego de arma de fogo, a princípio, é pacífico no seio da jurisprudência pátria que são prescindíveis a apreensão e a perícia da arma de fogo para a configuração da respectiva causa de aumento no delito de roubo, que pode ser comprovada satisfatoriamente por outros meios de prova, como o relato das vítimas.

Trata-se de entendimento inclusive consolidado pelo Enunciado n. 01 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, que assim dispõe,
in verbis
: “
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal
, desde que comprovada a sua utilização por outros meios
”. – Destaquei.

Conforme já firmado pelo eg. Superior Tribunal de Justiça:

A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento no sentido de que, para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de
perícia
na
arma
utilizada na prática do crime de
roubo
, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova. Desta forma,
restando comprovado o uso da
arma
de
fogo
por outros meios de prova, mostra-se adequada a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2°-A, I, do Código Penal, sendo prescindível a apreensão e
perícia
da
arma
.

(STJ, AgRg no HC 642.042/SP). – Destaquei.

No caso dos autos, o relato da vítima é coerente e contundente quanto ao emprego de arma de fogo por parte de ambos os réus – dois revólveres e uma arma de cano longo, presumivelmente uma espingarda –, não podendo ser ignorado que, quando da prisão em flagrante de
ALYS HENRIQUE
, pelo delito de tráfico de drogas, foi encontrado em sua residência um armamento dessa natureza (consoante se observa do Laudo Pericial de f. 125-130, carreado no bojo da ação penal registrada sob o Código Apolo n. 98168).

De igual forma, quanto à pleiteada exclusão da majorante referente à restrição à liberdade da vítima, entendo que não exista elemento probatório nos autos capaz de destoar da proposição ministerial de que
Maurílio
ficou sob poder dos réus por extenso período, aproximadamente das 18:00 às 22:30, quando finalmente
RAFAEL
deixou o sítio e
Maurílio
pôde correr até seu vizinho e telefonar para a polícia militar.

Tal se depreende do intervalo entre a ligações dos réus, que, como exposto, dão conta de que permaneceram em comunicação um com o outro enquanto
ALYS HENRIQUE
conduzia o caminhão até a Bolívia, durante o transcurso do tempo mencionado; bem como do horário em que foi acionada a Polícia Militar e registrado o Boletim de Ocorrência por
Maurílio
(ID

94493998 - Pág. 4); além de todos os depoimentos testemunhais colhidos em juízo, mormente a narrativa do ofendido.

Por fim, quanto à tese recursal de que não haveria comprovação, nos autos, de que o veículo se destinaria a outro Estado da Federação ou País, trata-se de argumento frontalmente contrário à própria narrativa de
ALYS HENRIQUE
, feita em juízo, de que teria sido contratado, em tese, para conduzir o veículo até a Bolívia.

Ademais, trata-se de argumentação que não encontra a menor guarida nos autos, eis que todos os elementos probatórios angariados durante a instrução processual dão conta de que
RAFAEL
e
ALYS HENRIQUE
efetivamente lograram êxito em transportar a
res furtiva
até a Bolívia, mormente face aos áudios e às mensagens do correspondente boliviano em constante comunicação com os réus, a demonstrar que o caminhão chegou avariado, mas foi recebido e trocado por entorpecentes e armamentos, devidamente recebidos pelos apelantes (
vide
relatórios policiais de ID 94494951 – Págs. 2-4; ID 94494953 - Págs. 4-6; ID 94494954; ID 94494955 - Págs. 8-10; ID 94494956 – Págs. 1-6; ID 94494957).

Rejeito
, nesses termos, o pleito recursal de afastamento das causas de aumento impugnadas pelo apelante.

Por derradeiro, não verifico, ao contrário do alegado pela i. defesa, a inexistência de fundamentação suficiente a embasar a incidência concreta das causas de aumento sobre a pena do réu, não havendo o que se falar, portanto, em violação ao disposto na súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Afinal, em sentença, a incidência das majorantes foram explicitadas, detalhadas e fundamentadas, conforme se depreende do seguinte excerto:

[...] verifico a presença das causas de aumento de pena previstas nos incisos I, II, IV e VI do §2º do art. 157 do Código Penal,
cuja incidência encontra-se devidamente fundamentada, estando o presente decreto condenatório em consonância com o teor da Súmula n. 443, do STJ
: O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

Desta feita,
há que se considerar a gravidade em concreto do delito cometido mediante emprego de arma de fogo, comparsaria, restrição da liberdade das vítimas e com o transporte do veículo subtraído para outro país.

Com efeito, deve ensejar uma resposta estatal mais contundente, visando reprimir a formação de núcleos voltados à prática de atividades delitivas, haja vista
ter causado na vítima um temor maior pela sua vida e seu patrimônio.

Ademais, atente-se ao fato de que o roubo praticado pelo réu e seu comparsa infiltraram no seio da sociedade Quatromarquense
verdadeiro sentimento de temor e intranquilidade
.

Ressalte-se ainda, por oportuno, que
os agentes, durante todo o iter criminis ameaçaram constantemente a vítima, incutindo-lhe grande temor por sua vida, conforme grafado em linhas anteriores.

Não custa frisar, por derradeiro, que o veículo roubado
foi transportado para a Bolívia com a evidente finalidade de custear a aquisição de drogas.

Deste modo,
aumento a pena à 1⁄2 (metade), por ser o índice que se revela o mais adequado para denotar a temibilidade e reprovabilidade da conduta
[...].

(Sentença de ID 94495499 - Pág. 2). – Destaquei.

É evidente, portanto, que inexiste ofensa à Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça
in casu
, tendo sido devidamente fundamentada, em sentença, a incidência das majorantes previstas no art. 157, § 2º, II, IV, e V, bem como no art. 157, §2º-A, I, razão pela qual
rejeito
o pleito recursal também nesse ponto.

Mantenho, por toda a fundamentação exposta, a condenação de
ALYS HENRIQUE DE SOUZA SILVA
à pena
privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
, bem como ao pagamento de
87 (oitenta e sete) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

4.

Do pedido de modificação do regime inicial formulado por ALYS HENRIQUE

Por fim,
ALYS HENRIQUE
pleiteia a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para regime diferente do
fechado
, ao argumento de que o regime mais gravoso teria lhe sido fixado tão somente em razão da circunstância judicial referente às
consequências
do crime.

À luz de tudo o que já foi examinado e demonstrado, trata-se de pleito que
não comporta provimento
.

Como se sabe, o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado, a teor do disposto no art. 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

Na hipótese,
ALYS HENRIQUE
foi condenado à pena
privativa de liberdade de
13 (treze) anos e 07 (sete) meses de reclusão
, tornando inviável, portanto, o cumprimento da pena em regime inicial diverso do fechado, não sendo o caso dos autos de hipótese de aplicação da Súmula n. 269 do STJ, ao contrário do alegado pelo recorrente.

Diante da ficha de antecedentes criminais do réu (ID 94494976 – Pág. 1-3) e das graves circunstâncias em que se perpetrou o delito, ademais, não vislumbro qualquer razão apta a justificar a imposição de regime inicial menos gravoso.

Nesses termos,
rejeito
o pleito de modificação do regime inicial de pena.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação criminal interposto por
RAFAEL DO ESPIRITO SANTO DA SILVA
e, no mérito,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para retificar a pena do réu para
13 (treze) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e pagamento de
55 (cinquenta e cinco) dias-multa
, mantendo inalterados os demais termos do édito condenatório proferido pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n. 0003114-80.2019.8.11.0039 – código 99346.

Outrossim, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
ALYS HENRIQUE DE SOUZA SILVA
, mantendo inalterada, a seu respeito, a sentença proferida
pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT nos autos da ação penal n. 0003114-80.2019.8.11.0039 – código 99346.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022